Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721987-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF em face do JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASÍLIA - DF nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 0721383-52.2022.8.07.0001, ajuizada por Fabiano José Fernandes e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados em desfavor de Sara Rodrigues da Silva Fernandes. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitado (15a Vara Cível de Brasília – DF) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se o Juízo suscitante para que remeta os autos ao Juízo suscitado com a maior brevidade possível. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil e adote as providências e medidas urgentes pendentes de apreciação. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 07 de julho de 2022 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador